Tribunal: STF
Processo: HC 258919
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Comutação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Denis Vargas Bonne contra decisão monocrática do Relator do HC 948.387/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).



    O paciente cumpre pena total de 29 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, em razão da prática de crimes de roubo (evento 2, fls. 5-10). No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de comutação da pena, com base no artigo 3º do Decreto 11.846/2023 (evento 2, pg. 16).



    No presente writ, a Defesa alega inidôneo o indeferimento do direito à comutação de pena prevista no artigo 3º do Decreto 11.846/2023, porquanto preenchidos os requisitos. Requer a concessão da comutação de pen.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...).



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal — STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Sobre a comutação de pena aos reeducandos já beneficiados por decretos anteriores, o Tribunal de origem assim se manifestou:



    "A decisão em questão não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque, verifica-se que o agravante não tem direito à comutação de pena, na medida em que o Decreto Presidencial nº 11.846/2023 estabelece critérios claros e restritivos para a concessão da comutação de penas, conforme disposto em seu artigo 4º: 



    (...) 



    Essa disposição normativa é categórica ao vedar a concessão de nova comutação de pena a indivíduos que já tenham sido beneficiados por comutações concedidas por decretos anteriores. 



    No caso do agravante, conforme consta dos autos, ele já foi beneficiado com a comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 8.172/2013. Essa circunstância foi corretamente observada na decisão recorrida, que concluiu pela impossibilidade de concessão de nova comutação, em estrita consonância com o disposto no Decreto nº 11.846/2023 (cf. fl. 21) 



    A interpretação desse dispositivo deve ser literal e restritiva, sem espaço para ampliações que não estejam expressamente contempladas no texto do decreto. Não se deve inferir uma intenção não manifestada pelo Chefe do Poder Executivo, sobretudo em matéria de execução penal, onde a segurança jurídica e a observância estrita aos requisitos legais são essenciais. 



    Demais disso, essa interpretação encontra respaldo na evolução histórica dos decretos presidenciais que tratam da comutação de penas, não se podendo olvidar que o Decreto nº 8.615/2015 também vedava a concessão de comutação para aqueles que já tivessem sido beneficiados por decretos anteriores." (e-STJ fls. 9/10).



    Ao examinar decretos presidenciais pretéritos com redação similar à do atual, esta Corte Superior fixou o entendimento de que a vedação expressa prevista no ato presidencial impede a comutação de penas a quem já fora contemplado com igual benesse decorrente de decretos anteriores.



    (...)



    Em decisão monocrática, ao tratar especificamente do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, o Ministro Ribeiro Dantas ressaltou que, "enquanto o art. 3º, §§1º e 2º do Decreto tratam de parâmetro para se calcular a comutação e somente faz referência a situações em que já se conseguiu a comutação por outras razões, o art. 4º disciplina expressamente a hipótese em que o indivíduo tenha sido agraciado com comutação por outro decreto, proibindo a concessão de nova comutação" (HC n. 959.159, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2024.). 



    Na mesma direção, acerca do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, vale citar as seguintes decisões monocráticas: HC n. 951.890, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), DJe de 30/10/2024; HC n. 935.902, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 18/10/2024; HC n. 945.418, Ministra Daniela Teixeira, DJe de 19/09/2024; HC n. 938.658, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 26/09/2024. 



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente